Tribunal: STF
Processo: RE 294633
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO.
           I. - Exame psicotécnico como condição para ingresso no serviço
público: Agente da Polícia Federal: se é a lei que o exige, não
pode ser dispensado, sob pena de ofensa à Constituição, art. 37, I.
          II. - O laudo do exame psicotécnico pode ser levado ao exame do
Poder Judiciário, em ação própria.
         III. - R.E. provido. Agravo não provido.